Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTATADA A BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias descritas na petição inicial, bem como para determinar que o réu se abstenha de cobrar tais valores. Alega o recorrente que o montante foi recebido de má-fé, porquanto o recorrido auferiu vantagem financeira sem dar a devida contraprestação ao Poder Público. Acrescenta que é plenamente possível a repetibilidade de verba alimentar e requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 35551768).
3. O STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
4. Na referida decisão, houve modulação dos efeitos, afirmando o tribunal superior que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021. No caso, a ação foi ajuizada em 05/07/2021, cabendo ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido.
5. As verbas recebidas pelo recorrido referem-se ao pagamento do adicional de tempo de serviço em 36%, ao invés dos corretos 23%, entre 04/2017 e 05/2019. Trata-se de cálculo complexo que depende da análise do demonstrativo de tempo de serviço, considerando o prestado na Secretaria de Estado de Educação, em funções públicas, em funções privadas, licenças prêmio, atividade insalubre, dentre outras licenças, de modo que não há como exigir do servidor a constatação do erro. Ademais, os cálculos foram realizados unilateralmente pela Administração, que não foi capaz, no primeiro momento, de realizá-los com exatidão.
6. Se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial por ser deferido em pequenas quantidades ao longo de quase dois anos. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.